Tribunal: TJMT
Processo: 1017381-92.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017381-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAQUELINE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 021.156.591-12 (APELANTE), JONATAS MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 295.358.671-72 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ROSE MEIRE TAQUES DOS SANTOS - CPF: 631.056.321-15 (APELADO), ROZENIL MENDES DA SILVA - CPF: 513.235.321-53 (TESTEMUNHA), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 914.059.121-20 (TESTEMUNHA), MARCOS AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 672.909.902-00 (TESTEMUNHA), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. CADEIA POSSESSÓRIA DEMONSTRADA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de terreno urbano. A apelante sustenta exercer posse desde 2017, alegando que os apelados não comprovaram posse anterior nem esbulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
estão
demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação possessória, especialmente a posse anterior dos apelados e o esbulho praticado pela apelante.

III. Razões de decidir

3. A posse anterior dos apelados foi comprovada mediante cadeia possessória desde o primeiro ocupante, que edificou construção no imóvel e solicitou ligação de energia elétrica em 2007, conforme documentação da concessionária, além de contratos de compra e venda e depoimentos que confirmaram limpezas periódicas e vigilância sobre o bem.

4. O esbulho caracterizou-se quando a apelante, em março de 2023, realizou limpeza com máquinas, solicitou instalação de serviços públicos em seu nome e impediu os apelados de permanecerem no local.

5. A escritura pública apresentada pela apelante constitui documento unilateral não localizado nos livros de registro do cartório, e os depoimentos de suas testemunhas apresentam inconsistências quanto ao período de ocupação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A posse anterior
se
comprova mediante cadeia possessória documentada e prova de atos possessórios como limpezas periódicas e vigilância, independentemente de presença física constante. 2. Caracteriza-se esbulho quando o réu realiza intervenções no imóvel, solicita instalação de serviços públicos em seu nome e impede o acesso do possuidor anterior."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC,
a
rts
. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1029827-18.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09/04/2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1000574-50.2019.8.11.0101, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAQUELINE SIQUEIRA DE SOUZA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
em que se
julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por JONATAS MOREIRA DOS SANTOS e ROSE MEIRE TAQUES DOS SANTOS
, referente ao
terreno localizado na Rua das Rosas, quadra 03, Lote 07 (
Alpinias
468), Bairro Serra Dourada, CEP 78056-232, Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel desde 2017, comprovada por escritura pública, protocolo administrativo junto ao INTERMAT e depoimentos de vizinhos.

Argumenta que os apelados não comprovaram o exercício efetivo da posse anterior, requisito essencial para o êxito da ação possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Pede o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 326812517).

Foram apresentadas contrarrazões, em que se pede o desprovimento do recurso (id. 326812519).

Sem interesse d
a Procuradoria-Geral de Justiça
(id. 349433395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à demonstração dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior dos apelados e a ocorrência de esbulho praticado pela apelante.

Conforme estabelece o referido dispositivo legal, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A proteção possessória visa tutelar a situação de fato do exercício da posse, independentemente do direito de propriedade, conforme preceitua o art. 1.196 do Código Civil, que define como possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de instrução, e concluiu pela demonstração da posse anterior dos apelados e pelo esbulho praticado pela apelante no ano de 2023.

Conforme documentado nos autos, os apelados demonstraram a cadeia de aquisição da posse desde
Gidácio
Santos de Oliveira, que ocupou o terreno na época das invasões do bairro Serra Dourada e edificou a pequena construção existente no imóvel.
Gidácio
vendeu o imóvel para Ismael, que o repassou para Eliel, e este para Jonatas
(apelado)
, conforme contratos de compra e venda juntados aos autos
(id. 326812357; id. 326812358; id. 326812359)
e confirmados pelos depoimentos dos informantes e testemunhas.

A apelante argumenta que os apelados não comprovaram o exercício efetivo da posse, apresentando apenas título aquisitivo desacompanhado de atos concretos de posse. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da prova produzida. O informante
Gidácio
Santos de Oliveira confirmou ter sido o primeiro ocupante do terreno, tendo construído a pequena casa e solicitado a ligação de energia elétrica em 2007, conforme comprovado pela Carta nº 2204/2024/ADJU-ENERGIDA MT juntada ao ID 173632785.
Gidácio
ratificou que o terreno pertence aos apelados e que presenciou Jonatas limpando o local várias vezes.

Eis trecho da
Carta nº 2204/2024/ADJU-ENERGIDA MT juntada ao ID 173632785
, no que importa, em que se verifica que a ligação feita por
Gidácio
, que precede na cadeia de compra e venda apresentada pelos apelados, é de 2007,
enquanto que
a solicitada pela apelante é do ano do ajuizamento desta demanda:

CARTA N° 2204/2024/ASJU-ENERGISA MT/ENERGISA MT

Cuiabá - MT, 21 de outubro de 2024

À 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ

Referência: Ofício n.º 174/2024 - Processo 1017381-92.2023.8.11.0041

Assunto: Dados cadastrais

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.467.321/0001-99, com sede na Rua Vereador João Barbosa Caramuru, nº 184, bairro Bandeirantes, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, vem, respeitosamente, através do presente, informar.

Em análise sistêmica com o endereço informado no ofício em referência, foram localizados os seguintes cadastros:

UC 6/1186220-8
Gidacio
Santos Oliveira
; ligação
2007

UC 6/4022861-1 Jaqueline Siqueira de Souza; ligação 03/2023

Por cautela, imperioso reforçar a necessidade de manter a confidencia das informações, não se admitindo de forma alguma divulgação a outras partes que não sejam envolvidas neste ofício
[...].

O informante Ismael relatou ter adquirido o imóvel de
Gidácio
e o vendido para Eliel por volta de 2014-2015, que por sua vez o repassou para Jonatas. Asseverou que Jonatas e Rose cuidavam do terreno com frequência, realizando limpezas. O informante Marcos Augusto Rodrigues declarou que seus filhos auxiliaram o autor na limpeza do terreno diversas vezes a partir de 2019.

O próprio depoimento pessoal do apelado Jonatas demonstrou o exercício de atos possessórios, ao relatar que realizava limpezas periódicas no terreno, utilizava a pequena construção para guardar materiais e que era procurado pela vizinha Thaís em razão dos problemas causados pela árvore existente no local.

Embora as testemunhas arroladas pela apelante tenham afirmado não ter visto os apelados cuidando do terreno, tal circunstância não afasta a comprovação da posse anterior. A posse não exige necessariamente a presença física constante do possuidor no imóvel, especialmente em se tratando de terreno não edificado localizado em área distante da residência dos possuidores. O que caracteriza a posse é o exercício de atos que demonstrem o
animus
domini
, ainda que de forma intermitente, mediante limpezas periódicas e vigilância sobre o bem.

A magistrada de primeiro grau observou acertadamente que há relevante incongruência nos depoimentos das testemunhas arroladas pela apelante. A testemunha Cláudia Regina, que reside em frente ao terreno há vinte anos, afirmou que a apelante começou
a limpar e cuidar do terreno há cerca
dois ou três anos antes da audiência de instrução, ocorrida no ano de 2024
, período que se aproxima do início da lide em 2023. Já as testemunhas
Rozenil
e Robson, que não são vizinhos imediatos do lote, afirmaram que a apelante cuidava do lote desde 2017, havendo divergência significativa quanto ao período de exercício de posse.

Ademais, a própria testemunha Cláudia Regina reconheceu as benfeitorias realizadas por
Gidácio
, como a edificação da única benfeitoria do imóvel e o plantio da árvore que identifica o terreno, corroborando a cadeia de aquisição da posse narrada pelos apelados.

Entendo, assim, que a
apelante passou a exercer atos de posse sobre o imóvel apenas no ano de 2023, quando realizou a limpeza do terreno com uso de máquinas, solicitou a instalação de energia elétrica e água em seu nome e impediu os apelados de permanecerem no local. Tais atos caracterizam o esbulho possessório, configurando a data do esbulho em março de 2023.

A apelante sustenta que exerce posse desde 2017, apresentando como prova escritura pública de cessão de direitos e protocolo administrativo junto ao INTERMAT datado de junho de 2022. Contudo, o protocolo administrativo constitui mero requerimento inicial para demonstração do preenchimento de requisitos para regularização fundiária, não comprovando o exercício efetivo de posse. A escritura pública, por sua vez, não foi localizada nos livros de registro do cartório, conforme certidão juntada ao ID 124164128, o que fragiliza sua autenticidade.

Mesmo assim, aferindo o conteúdo da
escritura pública de cessão de direitos
de posse, constante no ID 326812391, afere-se que é documento unilateral, em que a própria apelante afirma que exerce a posse sobre o imóvel, o que, certamente, não traz a firmeza necessária para instrução em ações possessórias, ainda mais quando
não foi localizada nos livros de registro do cartório, conforme certidão juntada ao ID 124164128
.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela apelante, embora afirmem que ela cuidava do terreno, apresentam inconsistências quanto ao período de início dessa ocupação, variando entre 2017 e 2019. Tal divergência, aliada à comprovação da posse anterior dos apelados, demonstra que a ocupação da apelante ocorreu de forma clandestina, sem o conhecimento ou consentimento dos
anteriores e
legítimos possuidores.

O art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. A proteção possessória independe da discussão dominial, bastando a comprovação da posse anterior e do esbulho para o êxito da ação.

A apelante argumenta que os apelados não exerceram posse efetiva sobre o imóvel, apresentando apenas título aquisitivo. Contudo, conforme demonstrado, os apelados comprovaram o exercício de atos possessórios mediante limpezas periódicas, vigilância sobre o bem e utilização da pequena construção existente no local.
Ademais, seu antecessor,
Gidácio
, foi quem construiu a pequena casinha e é indicado como o autor da plantação da árvore.
Tais atos caracterizam a posse protegida pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

(N.U 1029827-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ESBULHO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO POSSUIDOR PARA CUIDAR DE FAMILIARES DOENTES – INVASÃO DO IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, determinando sua reintegração no imóvel denominado Lote nº 122, localizado no Assentamento Jacinto Simões, Zona Rural, União do Sul/MT.

O apelante alega que o apelado não comprovou ter tido posse anterior do imóvel, tampouco demonstrou a ocorrência de esbulho, sustentando que mantém a posse mansa, pacífica e pública do imóvel desde 2011, com autorização do Sindicato Rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse,
previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente: (i) a comprovação da posse anterior do autor; (
ii
) a ocorrência de esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

III. Razões de decidir

O autor comprovou sua posse anterior sobre o imóvel por meio de contrato de compra e venda que demonstra que seu genitor adquiriu o imóvel em setembro de 2010, bem como pelo Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), datado de junho de 2015, em seu nome.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo corroboram que o genitor do autor adquiriu o imóvel, realizou benfeitorias como a construção de uma casa e um poço, além de contratar pessoas para trabalhar na terra, exercendo a posse até seu falecimento em 2015, quando o autor passou a exercê-la.

O esbulho restou caracterizado quando o réu, aproveitando-se da ausência temporária do autor, que se encontrava em Brasília cuidando de familiares doentes, invadiu o imóvel e impediu seu retorno, conforme comprovado pelos boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais.

A declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União do Sul/MT, afirmando que o réu desenvolvia atividades no imóvel desde 2011, não se sustenta diante da comprovação de que o genitor do autor adquiriu o imóvel em setembro de 2010 e exerceu a posse efetiva até seu falecimento em 2015.

Embora o esbulho tenha ocorrido há mais de ano e dia, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito à reintegração de posse em sentença de mérito, após regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2.
Comprovada a posse anterior do autor por meio de contrato de compra e venda, cadastro ambiental rural e depoimentos testemunhais consistentes, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse. 3. O esbulho resta caracterizado quando o réu, aproveitando-se da ausência temporária do possuidor, invade o imóvel e impede o retorno do legítimo possuidor
."-

(N.U 1000574-50.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 21/02/2026)

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a prova produzida nos autos, conclui-se que a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários para 1
5
% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026